Tribunal: STF
Processo: Pet 10514
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração. Sustentados vícios de omissão, contradição e obscuridade que não se configuram. Ausência, ainda, de erro material. Aclaratórios rejeitados.



    Vistos etc.



    1. Contra a decisão monocrática por meio da qual, com respaldo no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, neguei seguimento ao pedido, opõe, tempestivamente, embargos de declaração Maria Escolástica Albuquerque Diniz Pires.



    2. O recurso sustenta que a decisão embargada padece dos vícios de omissão, obscuridade, contradição e erro material. Nessa conjuntura, no intuito de evidenciar a presença dos pressupostos de embargabilidade, a parte embargante, após aludir à tese que foi assentada por esta Casa ao julgamento do RE nº 870.947, paradigma do tema nº 810 da repercussão geral, consigna (evento 16, fls. 4 e 5):



    “(...) não se justifica a embargante ter que perambular pelos Tribunais inferiores atrás de seu direito aos juros de mora do débito a que tem direito de receber no processo.



    A embargante entende que tem o direito Constitucional de petição para defesa de seu direito, assim disposto no art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal.



    (…)



    Reitera o que prescreve a Súmula do Excelso STF nº 254: ‘Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação’.



    A r. decisão embargada sequer se manifestou sobre a supramencionada Súmula da Excelsa Suprema Corte.



    Não obsta, ainda, que deixando a embargada de receber os juros moratório do débito é uma exceção e o atual Direito Constitucional brasileiro é claro ao proibir juízo e tribunal de exceção.



    Veja o que dispõem o art. 5º, inciso XXXVII, da Constituição Federal: ‘não haverá juízo ou tribunal de exceção’.



    Com a devida ‘vênia’, mas colocar na r. decisão embargada que, no cotejo da norma exposta, seria necessário Recurso Extraordinário, se por acaso admitido na origem, é desestimular desnecessariamente a parte, porque, sabendo do juízo de admissibilidade do recurso, a não admissibilidade é constrangedor e excesso de exceção.”



    3. Amparada nessas considerações, a parte embargante pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com impressão de efeitos infringentes, a fim de que, sanados os vícios apontados, seja oficiado ao “Juízo de 1º Grau para computar os juros moratórios do débito, desde quando da perícia feita no imóvel que atribuiu valor às indenizações” (evento 16, fl. 5).



    4. Dispensada a intimação do embargado, à luz do preconizado nos arts. 6º e 9º do CPC.



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Tratando-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal de minha lavra, cabe-me examiná-los também de forma monocrática, consoante disciplinado no art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil.



    6. Transcrevo, na fração de interesse, a decisão embargada (evento 15, fls. 2-5):



    “2. A análise do pedido de reforma do acórdão prolatado pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da reclamação nº 2047854-87.2022.8.26.0000, somente poderia ocorrer em recurso extraordinário endereçado a esta Suprema Corte e admitido na origem, nos termos do art. 102, III, da Constituição da República:



    (...)



    3. Ausente comprovação de que recurso extraordinário interposto contra o referido acórdão tenha sido manejado e admitido pela Corte de origem, inviável a análise da pretensão de reforma deduzida pela ora requerente.



    4. Ainda que, por epítrope, se entendesse que a presente petição constitui, na realidade, reclamação constitucional, voltada, portanto, não propriamente à reforma, mas, sim, à cassação do acórdão reclamado, prolatado pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não lograria êxito a recorrente.



    5. Isso porque a reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência a súmula vinculante.



    6. A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional. 



    7. Nesse contexto, a alegação de afronta à diretriz da Súmula nº 254 desta Suprema Corte - que não é dotada de efeito vinculante - é insuscetível de exame nesta via estreita (grifei):



    (...)



    8. Quanto ao acórdão proferido na ADC nº 58, observo que ele cuidou de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei nº 13.467 de 2017, dispositivos que não tem qualquer relação com o decidido pela Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no processo nº 2047854-87.2022.8.26.0000, nem com o cumprimento de sentença nº 0007752-27.2002.8.26.0269, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga/SP.



    9. No ponto, a própria requerente, ao registrar que a espécie não envolve créditos trabalhistas, evidencia a ausência de estrita aderência entre os atos questionados e o acórdão prolatado por esta Suprema Corte na ADC nº 58.”



    7. O fragmento acima reproduzido evidencia que não houve omissão ou obscuridade nos moldes indicados pela embargante. A decisão embargada consignou, de modo claro e coerente, sem incidir em erro material, que, mesmo se enfocada a petição como reclamação constitucional, resultaria inviável acolher a pretensão da requerente, ora embargante, uma vez que a Súmula nº 254/STF não é dotada de efeito vinculante.



    8. Registro, ainda, que o vício de contradição, sanável por embargos de declaração, é aquele intrínseco à decisão embargada, ou seja, aquele que se apresenta no confronto entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão. Nesse sentido, recordo os seguintes precedentes (destaques acrescidos):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. REMANEJAMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA. 1. O entendimento iterativo do Plenário desta Corte é no sentido de que a contradição hábil a autorizar o acolhimento da pretensão declaratória é a intrínseca, verificada entre as partes ou proposições da decisão. Nesse sentido, todos os segmentos da decisão convergem à denegação da ordem do mandado de segurança impetrado pela parte ora Embargante. Precedentes. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.” (MS 33761 ED, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 06/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-017 DIVULG 31-01-2017 PUBLIC 01-02-2017) 



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSTAURAÇÃO. PERÍODO ANTERIOR À EC 61/2009. SESSÃO PRESIDIDA POR CONSELHEIRO NÃO INTEGRANTE DO STF. LEGITIMIDADE À ÉPOCA. COMPETÊNCIA DO CNJ. NÃO SUBSIDIARIEDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA SINDICÂNCIA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL LOCAL. DILIGÊNCIAS SUFICIENTES. INVESTIGAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. UTILIZAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. INFRINGÊNCIA À PRERROGATIVA DE FORO. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. APROVEITAMENTO DE PROVAS. LEGITIMIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Inexistente descompasso lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, a afastar a tese veiculada nos embargos declaratórios de que contraditório o decisum. 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 3. Ausente contradição e omissão justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC de 1973, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 28003 ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 02-02-2018 PUBLIC 05-02-2018) 



    9. Não verifico a existência de contradição na decisão embargada, pois os seus fundamentos guardam sintonia com a conclusão.



    10. A invocação ao RE nº 870.947, paradigma do tema nº 810 da repercussão geral, não foi feita na petição originária e, por isso, não foi objeto da decisão monocrática embargada.



    11. Anoto, de todo modo, a título de obiter dictum, que eventual reclamação constitucional por ofensa à autoridade de decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral no RE nº 870.947 só teria êxito se a parte lograsse demonstrar o esgotamento da instância ordinária, o que, repiso, não ocorreu na espécie.



    12. Com efeito, da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II, do CPC, extrai-se a possibilidade do manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    13. A jurisprudência desta Casa vem se firmando no sentido de que o esgotamento da instância ordinária só se concretiza após o “percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020.



    14. Afigurar-se-ia inviável, portanto, a provocação do Supremo Tribunal Federal, em sede de reclamação constitucional, uma vez que a parte não demonstrou consistir o ato questionado em acórdão resultante de julgamento de agravo interno manejado contra decisão de Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral. Aliás, na espécie, cabe reiterar, nem mesmo resultou demonstrada a interposição de recurso extraordinário contra o acórdão prolatado pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 2047854-87.2022.8.26.0000.



    15. Nessa linha, trago à colação, ainda, as seguintes decisões, cujas justificações adoto como razão de decidir (destaquei):



    “Ementa Agravo interno. Reclamação constitucional. Alegação de descumprimento de decisão proferida em sede de repercussão geral. RE 636.886-RG/AL (Tema 899). Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Ato reclamado. Órgão jurisdicional. 1. A teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável, desse modo, a impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado por qualquer Tribunal. 3. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 4. O manejo da reclamação constitucional com objetivo de preservar a autoridade de entendimento firmado em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe a existência de pronunciamento de órgão investido de função jurisdicional. 5. O art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, na parte que exige o esgotamento das instâncias ordinárias – portanto, a necessidade de processo judicial prévio – para admissibilidade da ação reclamatória que aponta como referência paradigmática recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, não se mostra incompatível com a Constituição Federal. 6. O Tribunal de Contas da União exerce função quase jurisdicional, mas com ela não se confunde. Tanto assim que se admite a impetração de mandado de segurança contra ato do TCU perante esta Corte (art. 102, I, d, CF) e/ou a impugnação de suas deliberações nas instâncias ordinárias por meio dos procedimentos próprios. 7. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl 51466 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 06.4.2022).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl 46515 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão de Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O presente recurso mostra-se inviável, pois no momento da propositura desta reclamação, existia recurso pendente de julgamento e os fundamentos apresentados neste agravo não revelam quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 45103 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.3.2021).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato impugnado refere-se à decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, sob o fundamento de ausência de transcendência da questão jurídica discutida nos autos. Contra essa decisão, foi interposto recurso extraordinário, ainda pendente de análise pelo órgão jurisdicional reclamado. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 37.350-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 6/12/2019; e Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016). 3. “O cabimento da reclamação, objetivando ver reconhecida erronia quanto ao regime da repercussão geral, condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto em face de inadmissão de extraordinário” (Rcl 35.490-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, Sessão Virtual de 7/8/2020 a 17/8/2020). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 44763 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.02.2021).



    16. Ante o exposto, à míngua de vício justificador de sua oposição, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora